Tribunal: TJMT
Processo: 1004634-25.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004634-25.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARVALHO SANTOS - CPF: 009.018.951-56 (RECORRENTE), GABRIELA BURJACK GOMES - CPF: 011.733.711-09 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRIDO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004634-25.2023.8.11.0037

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Concessionaria de Rodovias Rota dos Grãos S/A

Recorrido(s):

Luiz Carvalho Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR O DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO EM DECORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS SUPORTADAS PELO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cabe à
concessionária
que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

2. A ocorrência de danos à motocicleta do usuário da rodovia, provocados por queda em buraco existente na pista de rolamento, enseja a responsabilização objetiva da
concessionária
pelos danos causados, tendo em vista que cabe a concessionária adotar todas as medidas necessárias para segurança dos condutores que pagam o valor do pedágio para ali transitarem.

3. Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da
concessionária
indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

4. Deste modo é devida a indenização pelo dano material causado, na medida em que devidamente comprovado pelo orçamento juntado na inicial.

5. O dano moral resta configurado, visto que, em decorrência do acidente, o autor suportou lesões corporais na mão, joelho e perna, foi encaminhado para UPA da cidade de Primavera do Leste e ainda ficou afastado por 05 dias de suas atividades laborativas, conforme fotografias e atestado médico juntado na inicial.

6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO EM RAZÃO DE
BURACO

PISTA
– DANO NO VEÍCULO –
CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade da
concessionária
é objetiva em garantir o bem-estar dos seus usuários, de onde sua tese de que não tem responsabilidade pelos objetos que caem na
pista
não a socorrem, pois seria muito cômoda tal posição, de onde a empresa ficaria apenas com os bônus e não os ônus de responsabilidade da própria atividade que exerce.
Dano material devidamente comprovado.
Sentença mantida.
Recurso improvido.
(N.U 1001480-04.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO –
BURACO
NA
PISTA
– DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ARTIGO 37, § 6º DA CF/88 - FALTA DE MANUTENÇÃO NA RODOVIA DEVIDAMENTE COMPROVADO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL - FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS E DESPESAS MÉDICAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- RECURSO NÃO PROTELATÓRIO - MULTA INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cabe à
concessionária
que detém a concessão sobre a rodovia vigiar
a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por
buraco
na
pista
enseja a responsabilização objetiva da
concessionária
pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.
A indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção
.
Já o direito à indenização por dano estético surge quando demonstrada a existência de CICATRIZ permanente e invalidez parcial irreversível, e a sua quantificação deve considerar a extensão da deformidade e sua repercussão na vida pessoal da vítima.
Se os embargos de declaração não são opostos com intuito manifestamente protelatórios, incabível é a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.
(N.U 1006593-41.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE FORNCEDORES.
BURACO
NA
PISTA
PRÓXIMO AO PÁTIO DE PEDÁGIO. RUPTURA DE 2 (DOIS) PNEUS. QUEBRA DO EIXO. VEÍCULO DANIFICADO. MEDIDAS QUE GARANTAM A SEGURANÇA DOS MOTORISTAS. RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Cabe à
concessionária
que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por
buraco
na
pista
, enseja a responsabilização objetiva da
concessionária
pelos danos causados. 2- Havendo a prova do evento danoso, do nexo causal e dos danos suportados é dever da
concessionária
indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.
(N.U 1007442-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“A parte Reclamante relata que na data de 23 de fevereiro de 2023, pilotava sua motocicleta marca/modelo: YAMAHA/FAZER YS250, placa NKD-5986, cor preta, ano de fabricação e modelo:2008/2008, quando retornava do serviço para sua casa na cidade de Primavera do Leste-MT, pela Rodovia MT-130, dentro dos limites de velocidade e respeitando todas as normas de trânsito, quando por volta das 18:30hrs no Km 131, sentido sul Paranatinga-MT, e acabou caindo na rodovia por conta de buracos na pista, os quais estavam sem qualquer sinalização (...)
As fotos juntada aos autos comprovam que havia buracos no asfalto (id.
118549164
)
. O reclamado detêm legitimidade para responder pelos danos ocasionados por
buraco
na via
pública
, porquanto lhe incumbe o dever de zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade das vias. Os documentos apresentados com a peça portal confirmaram todo o teor das alegações inaugurais da inicial, emergindo assim a verossimilhança ante as alegações trazidas (...)Dessa feita, considerando a responsabilidade da Requerida com o evento danoso (acidente de trânsito), entendo por bem reconhecer devido a reparação material pretendida, uma vez que não se pode imputar ao consumidor o ônus de arcar com os prejuízos que são devidos exclusivamente pela concessionária de serviço público. Com relação ao dano moral, verifico que os serviços foram prestados de forma inadequada. A parte Reclamada não foi diligente e depois de todo o transtorno do acidente, precisou acionar o judiciário para reaver o valor pelos danos materiais sofridos, violando o dever de zelo/cuidado que era esperado.
As lesões comprovadas pelas fotos e demais documentos demonstram que houve um plus de sofrimento ao reclamante, o que afeta suas relações psíquicas, causando dano extrapatrimonial indenizável”
.

8. Quantum indenizatório não merece reparos, pois fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar aventada e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: a) CONDENAR a parte Reclamada na
obrigação de pagar indenização por danos materiais no valor de R

R$2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais),
acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo pagamento das despesas, bem como de juros de 1% a.m. a partir da citação; b)

CONDENAR

a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024